Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FEMINICÍDIO. REEXAME DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE AUMENTO. ACIMA DA FRAÇÃO USUALMENTE ADOTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não é instrumento adequado para a revisão da dosimetria da pena ou do valor mínimo fixado a título de danos morais, quando não demostrada contrariedade ao texto expresso em lei ou à evidência dos autos.

2. É admitida a elevação da pena-base em fração acima das usualmente adotadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta e. Corte quando fundamentada em circunstâncias do caso concreto.

3. Pedido revisional admitido e julgado improcedente.